Tribunal: TCU
Processo: 034.935/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 256/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.935/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edgar Florentino da Silva (XXX.927.517-XX); Elisabete Coelho Lima (XXX.767.117-XX); Felipe Italo do Nascimento Alves (XXX.872.997-XX); Felipe Oliveira Arruda (XXX.460.637-XX); Felipe de Souza Oliveira (XXX.481.847-XX); Fernanda Almeida Gomes (XXX.009.497-XX); Rodrigo Anunzzi Araujo (XXX.020.517-XX); Suely de Fatima Rodrigues Cerqueira (XXX.761.387-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Eletrobrás Termonuclear S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.